Tribunal: STF
Processo: Rcl 59723
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.442/DF: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Frecheirinha/CE, em 12.5.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.442/DF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. NO MÉRITO, MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS, VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO EM PERÍODO VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NULIDADE DO ATO. ARTIGO 21, INCISO II, DA LRF. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. 1.1. Embora a Câmara de Vereadores possua personalidade judiciária para a defesa de suas prerrogativas ou para a postulação de direito próprio (Súmula 525 do STJ), não possui legitimidade passiva para discutir em juízo a validade de lei que estabelece novos valores dos subsídios, haja vista ser desprovida de personalidade jurídica, devendo o Município figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de inadequação da via eleita. 2.1. Outrossim, não deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. Isso porque a pretensão autoral objetiva a anulação dos efeitos concretos das Municipais 
n. 485/2020, 486/2020 e 495/2020, consistente no aumento da remuneração de agentes públicos sema observância da legislação pertinente, no caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. 3.1. O cerne da questão controvertida reside em aferir se laborou com acerto o juízo de origem ao deferir a tutela de urgência buscada nos autos da ação popular ajuizada em desfavor do Município de Frecheirinha, para o fim de suspender o aumento de subsídios dos Poderes Executivo e Legislativo concedido pelas Leis Municipais n. 485/2020, 486/2020 e 495/2020. 3.2. De acordo com a decisão agravada, ‘Inequívoco o aumento de despesas com pessoal gerado pelas Leis n. 485/2020 e 486/2020, ambas promulgadas em 20/07/2020, data essa dentro dos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, em ofensa direta ao art. 21 da Lei Complementar n. 101/2000, alterado pela LC 173/2020.’ 3.3. Ao contrário do que alega o agravante, a Lei de Responsabilidade Fiscal é categórica ao dispor sobre a nulidade do ato que provoque aumento com pessoal olvidando de atender” (doc. 8).



    2. O reclamante alega que, “tomando por parâmetro a interpretação dada pelo STF, na ADI 6442/DF, aos arts. 7º e 8º da Lei Complementar nº 173/2020, percebe-se que a r. decisão ora reclamada equivoca-se severamente, na medida em que interpreta as vedações legais contidas nos referidos dispositivos como se proibissem a edição de lei nos últimos 180 dias do mandato (fato realmente ocorrido in casu), quando a toda evidência o que a LRF veda, conforme interpretação dada na ADI 6442/DF, é a efetiva ocorrência do reajuste dentro daqueles 180 dias” (fl. 9, doc. 1).



    Ressalta que, “ao dispor que os arts. 7º (que adicionou à LRF a vedação de aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato) e 8º da Lei Complementar nº 173/2020 buscam impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público deu interpretação teleológica à vedação referente aos últimos 180 dias de mandato no sentido de que essa proibição destina-se ao efetivo aumento de despesa nesse período, e não à instituição de despesas para o próximo mandato através de lei editada dentro dos 180 últimos dias de mandato” (fl. 10, doc. 1).



    Salienta que a “decisão ora reclamada vai de encontro ao que dispôs expressamente, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, o STF, por ocasião da ADI 6442/DF” (fl. 11, doc. 1).



    Assevera que, “em caráter obter dictum, no que diz respeito à nulidade de o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão municipal (art. 21, III, Lcp 101/2000, incluído pela Lcp 173/2020), vale observar que tal comando não se aplica ao presente caso, no qual incide regra de status constitucional que determina que o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente (art. 29, VI, CF/88)” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “medida liminar para suspender os efeitos do r. acórdão proferido em sede de Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 0637003-29.2022.8.06.0000 (50000), no mesmo ensejo sendo concedida a tutela de urgência requerida naquele Agravo de Instrumento (ou determinando-se que o Egrégio TJCE o faça) para que sejam também suspensos os efeitos da r. decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0050980-40.2021.8.06.0173 (que originou o agravo de instrumento), voltando assim a vigerem e terem eficácia as Leis Municipais nº 485/2020, 486/2020 e 495/2020” (fl. 12, doc. 1). 



    Pede:



    “b) ao final, que seja julgada procedente a presente reclamação, declarando-se a nulidade absoluta do r. acórdão ora reclamado, confirmando-se a medida liminar em todos os seus termos. 



    c) alternativamente aos pedidos acima, e caso assim entenda esta Corte Suprema, que seja recebida e apreciada a presente reclamação diretamente em face da r. decisão de 1º Grau (proferida nos autos do processo nº 0050980-40.2021.8.06.0173, objeto de irresignação no Agravo de Instrumento nº 0637003-29.2022.8.06.0000), sendo proferida a medida liminar na presente Reclamação para que sejam diretamente suspensos os seus efeitos, com a confirmação ao final do trâmite do presente feito” (fls. 12-13, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a medida liminar deferida em ação popular proposta com o objetivo de “combater ato lesivo ao erário consubstanciado na aprovação das Leis Municipais n. 485/2020, 486/2020 e 495/2020, que aumentaram os subsídios dos vereadores, presidente da câmara, prefeito, vice-prefeito, secretários e subsecretários municipais para o período de 2021/2024, prorrogando os efeitos financeiros quanto ao Executivo para 01/01/2022” (fl. 1, doc. 9), a Segunda Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 6.442/DF.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na Sessão Virtual de 5.3.2021 a 12.3.2021, este Supremo Tribunal conheceu parcialmente da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 6.442/DF e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (ADI n. 6.442, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário Virtual, DJe 23.3.2021).



    No precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da constitucionalidade de “dispositivos da Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e altera a Lei Complementar 101/2000 (LRF) (ADI n. 6.442). Nessa ação o requerente impugnou o § 6º do art. 2º e o § 7º do art. 5º da Lei Complementar n. 173/2020. 



    O processo da origem veicula ação popular proposta com o objetivo de “combater ato lesivo ao erário consubstanciado na aprovação das Leis Municipais n. 485/2020, 486/2020 e 495/2020, que aumentaram os subsídios dos vereadores, presidente da câmara, prefeito, vice-prefeito, secretários e subsecretários municipais para o período de 2021/2024, prorrogando os efeitos financeiros quanto ao Executivo para 01/01/2022” (fl. 1, doc. 9).



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.730-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    7. Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta no ato reclamado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; 
Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e 
.Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017. 



    8. A argumentação traçada pelo reclamante dirige-se, na verdade, ao pretenso desrespeito ao que considera os motivos determinantes adotados pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.442. Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; 
Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; 
Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, 
DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007. 



    Patente a ausência de identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e a decisão invocada como paradigma de descumprimento, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta ação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora